Tribunal: CARF
Processo: 13739.000229/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13739.000229/2008-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.610 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
ELSON DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
Ementa:
DEDUÇÃO.
DEPENDENTES
CUMULADOS
COM
PENSÃO
ALIMENTÍCIA. VEDAÇÃO.
É vedada a dedução cumulativa de pensão alimentícia e de dependente, quando
se referirem à mesma pessoa.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde e antes de notificado o lançamento.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de 75% é aplicada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de lançamento de ofício decorrentes da apuração de
falta de pagamento ou recolhimento, bem como de falta de declaração e de
declaração inexata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13739.000229/2008-27
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.610 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13739.000229/2008-27

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
O presente processo trata de exigência constante de notificação de lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2005, ano-calendário 2005, na qual se
apurou crédito tributário no valor de R$ 2.721,91.
De acordo com o Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido c/c Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal (fls. 07/08), foi glosado o valor de R$ 12.720,00,
considerado como dedução indevida com dependente, por falta de comprovação da
relação de dependência, relativamente a doze dependentes, devidamente listados à fl.
07. A glosa ocorreu porque o contribuinte paga pensão alimentícia judicial aos mesmos.
Cientificado do lançamento em 15/01/2008 (fls. 12/13), ingressou o contribuinte, em
01/02/2008, com sua impugnação (fl. 02), e respectiva documentação. Em síntese,
informa que a comprovação da relação de dependência e demais documentos solicitados
no Termo de Intimação Fiscal no 2005/607180015121092 foram entregues em
19/11/2007, com alusão a recibo anexo à peça de defesa.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
Ementa:
DEDUÇÃO. DEPENDENTES CUMULADOS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA.
VEDAÇÃO.
É vedada a dedução cumulativa de pensão alimentícia e de dependente, quando se
referirem à mesma pessoa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 7/3/2012 (fl.38), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 23/3/2012 (fl.40), alegando, em apertada síntese, que:
- teria solicitado a um colega para elaborar sua declaração de ajuste.
- não teria como pagar o crédito exigido.
- persistiria a relação de dependência e sua obrigação de pagamento da pensão.
- não teria tido a oportunidade de apresentar declaração retificadora.
- os documentos juntados comprovariam a pensão paga em favor dos dependentes.
Ao final, requer o cancelamento da exigência e, alternativamente, a cobrança da
multa pela falta de entrega de declaração retificadora no prazo, ainda que não tenha sido
intimado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.610 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13739.000229/2008-27

O litígio recai sobre a dedução com dependentes.
Verifico que a decisão recorrida analisou as questões postas na forma devida e
com amparo nos preceitos legais. Dessa feita, reproduzo, acolho e adoto as razões de decidir do
acórdão de primeira instância, nos termos do artigo 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015:
Passa a ser analisada a infração “dedução indevida com dependente”, no valor total de
R$ 12.720,00.
No presente caso, a fiscalização considerou indevida a dedução do valor acima em
razão de o contribuinte pagar pensão alimentícia judicial a todos aqueles que
foram relacionados como dependentes na Declaração de Ajuste Anual – DAA do
exercício de 2005.
Por sua vez, o impugnante alega que comprovou a relação de dependência, fazendo
alusão a documentos entregues em 19/11/2007, em resposta ao Termo de Intimação
Fiscal no 2005/607180015121092 (fl. 05).
Note-se que foi efetuada uma segunda intimação (fl. 14), em que foram requeridos os
comprovantes da relação de dependência, tendo sido apresentadas, em resposta,
Certidões de Nascimento de todos aqueles elencados como dependentes na DAA, a
maioria filhos do interessado com Maisa Rondon da Silva Carvalho (fls. 15/22), esta
última também informada como dependente. Apenas a filha mais velha, Érica Oliveira
de Carvalho, nascida em 28/06/1982, é decorrente do relacionamento do contribuinte
com outra mulher, de nome Creuza Áuria de Oliveira (fl. 23).
No que tange à matéria em exame, faz-se necessário um esclarecimento quanto àqueles
que podem ser considerados dependentes perante a legislação tributária, cabendo
transcrever, nesse sentido, o art. 35 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; (grifei)
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau. (grifei)
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os
que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.610 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13739.000229/2008-27

No caso em tela, não obstante constar dos autos as Certidões de Nascimentos dos filhos
do contribuinte, fato é que o motivo da glosa realizada pela fiscalização, qual seja, o
fato de o contribuinte pagar pensão alimentícia judicial aos pretensos dependentes,
não foi afastado.
Note-se que, ao examinarmos a Declaração de Ajuste Anual, mais exatamente a coluna
Pagamentos e Doações Efetuados, constatamos que o requerente informou o
pagamento do valor de R$ 15.449,16, a título de pensão alimentícia, tendo como
beneficiária Maisa Rondon da Silva Carvalho (fl. 25).
Quanto ao assunto, é preciso que se esclareça ao interessado que a legislação do
imposto de renda expressamente proíbe a dedução cumulativa de pensão
alimentícia e de dependente quando se referirem às mesmas pessoas, fazendo-se
oportuno transcrever o § 1o, do art. 78, do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999, aprovado pelo Decreto n. o 3.000, de 26 de março de 1999:
REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
Nesse mesmo sentido, o disposto no parágrafo único, do art. 49, da Instrução Normativa
SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001:
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF no 15/2001
Art. 49. Podem ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão
alimentícia em face das normas do direito de família, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais.
Parágrafo único. É vedada a dedução cumulativa dos valores correspondentes à
pensão alimentícia e a de dependente, quando se referirem à mesma pessoa, exceto na
hipótese de mudança na relação de dependência no decorrer do ano-calendário.
Por fim, faz-se oportuno transcrever, quanto ao tema, a orientação desta Secretaria
prevista no “Perguntas e Respostas” relativo ao exercício de 2006, ano-calendário de
2005, a seguir:
PENSÃO ALIMENTÍCIA — RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA
319 — Contribuinte que paga pensão alimentícia judicial a ex-cônjuge e filhos pode
considerá-los dependentes na declaração?
Não. Entretanto, excepcionalmente, no ano em que se iniciar o pagamento da pensão, o
contribuinte pode efetuar a dedução correspondente ao valor total anual, caso os filhos
tenham sido considerados seus dependentes nos meses que antecederam o pagamento
da pensão naquele ano. (grifei).
Portanto, das duas uma: no que tange a um mesmo filho, ou se deduz a pensão
alimentícia estipulada judicialmente ou se deduz o valor fixado por dependente, em
sendo o caso. Obviamente que, em se tratando de ex-cônjuge, não há a possibilidade de
que o mesmo seja informado como dependente na declaração do contribuinte, equívoco
ao que tudo indica ocorrido na hipótese em exame.
Assim sendo, o interessado deveria, para que pudesse ter o direito à dedução com
dependentes, comprovar que as pessoas declaradas a este título não se
encontravam entre aquelas para as quais pagou pensão alimentícia no ano-base de
2004 (já que este foi o motivo da glosa), até porque o pagamento da pensão
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.610 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13739.000229/2008-27

pressupõe que a guarda se encontre em poder do outro cônjuge, de forma que este
último é quem poderia valer-se da dedução com dependentes.
Oportuno salientar que o valor pago a título de pensão alimentícia judicial não foi
objeto de glosa, tendo a fiscalização mantido o total declarado pelo contribuinte.
Desta forma, não afastado o motivo da glosa efetuada pela autoridade fiscal, deve ser
mantida a infração “dedução indevida com dependentes”, no valor de R$ 12.720,00.
(destaques acrescidos)
Como bem esclarecido na decisão recorrida, é vedada a dedução cumulativa de
dependente e pensão alimentícia quando se referirem a mesma pessoa. Além disso, no caso de
pais separados, podem ser considerados dependentes os filhos que ficarem sob a guarda do
contribuinte.
No caso, as peças extraídas de ações judiciais demonstram que todos os
dependentes informados pelo recorrente não podem figurar como seus dependentes, por se tratar
de ex-cônjuge e filhos que ficaram sob a guarda das mães (fls. 52/69).
Portanto, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Quanto à multa de ofício e aos juros, esclareço que a apuração de infrações no
curso da ação fiscal é condição suficiente para ensejar a exigência dos tributos mediante a
lavratura da notificação e, por conseguinte, aplicar a multa de ofício e os juros, nos termos dos
artigos 44, I, e 61, §3o, da Lei no 9.430/96.
A falta de declaração e/ou pagamento do tributo correspondente à dedução
indevida com dependente – confirmadas, aliás, no presente julgamento – impõe, por força de lei,
o lançamento do tributo, acompanhado da multa de ofício e dos juros de mora.
Se a infração atribuída ao contribuinte tivesse sido desqualificada, o que não
ocorreu, a exigência do tributo seria cancelada, bem como a exigência da multa e dos juros.
Deste modo, cabe a aplicação da legislação que prevê a exigência da multa e dos
juros no lançamento de ofício, não podendo o julgador administrativo deixar de aplicá-la.
Quanto ao pleito para retificar a declaração de ajuste, esclareço que o contribuinte
poderia ter efetuado essa retificação, independentemente de autorização do Fisco, até o início da
ação fiscal. Uma vez iniciado o procedimento fiscalizatório, o contribuinte perde a
espontaneidade, não podendo ser acatado esse pleito.
Nesse sentido, trago o artigo 147 do Código Tributário Nacional:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
(destaques acrescidos)
E, ainda, o artigo 832 do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR –
Regulamento do Imposto de Renda):
Art.832.A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.610 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13739.000229/2008-27

pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de
ofício (Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de
novembro de 1982, art. 6o).
Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por processo sumário,
mediante a apresentação de nova declaração de rendimentos, mantidos os mesmos
prazos de vencimento do imposto.
(destaques acrescidos)
Cumpre esclarecer ainda que a retificação pretendida tampouco teria o efeito de
eximir o interessado da responsabilidade pela infração e da consequente aplicação da multa de
ofício. Observe-se que a responsabilidade pela infração somente pode ser excluída com a
denúncia espontânea da infração acompanhada pelo pagamento do tributo devido, conforme
dispõe o artigo 138 do CTN, o que obviamente não ocorreu.
Art. 138 - A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante
do tributo dependa de apuração.
Quanto à alegação de que a declaração de ajuste foi elaborada por terceiros,
esclareço que o contribuinte, sujeito passivo da obrigação principal, é o responsável pelo
preenchimento, pela entrega da sua declaração de ajuste e pela veracidade das informações nela
contidas. Ao delegar a terceiro a elaboração de sua declaração de ajuste anual, o sujeito passivo
dessa obrigação acessória assume o risco de ter imputadas contra si as penalidades advindas das
infrações à legislação tributária, na medida em que não pode alegar desconhecimento de lei ou
transferir a outro a responsabilidade que lhe é atribuída por lei.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital